Tribunal: TJMT
Processo: 1021068-97.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021068-97.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMAR GERBSON DA SILVA - CPF: 884.043.661-87 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

-
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO -

SAQUES

REALIZADOS -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO -

REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Ficou evidenciado nos autos, que
quando da contratação, foi solicitado um saque inicial no cartão de crédito, em que o valor requerido de R$ 974,61 foi disponibilizado na conta indicada pelo autor quando da contratação, qual seja, Banco do Brasil (001), agência 2764, conta n° 14089-9, além de saques complementares nos valores de R$ 813,00, R$264,37, R$ 267,22 conforme comprovante de transferências eletrônica em anexo (id nº 206243198), de modo que
se tem por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1021068-97.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: VILMAR GERBSON DA SILVA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

por
VILMAR GERBSON DA SILVA

objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto

pelo embargante.

Aduz que o acórdão padece de omissão e contradição, haja vista restar provado o instrumento apresentado para justificar os descontos desde junho de 2009, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação.

Afirma que referido instrumento dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária. Dessa forma, defende que “
o Acórdão com base no amplo exame dos fatos, não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre as cláusulas contraditórias ou fundamentar quanto a redução dos juros. Assim, resta claro a omissão/contradição no decisum, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.”

Id nº 211767190

Registra a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais trazido no apelo, qual seja, o inciso II do artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o art. 406 ambos do Código Civil, bem como os direitos alegados, para interposição dos recursos cabíveis, quais sejam: “
I - E abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, fazendo-se necessária a sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC; II - Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC; III - A modalidade de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é nula, pois viola os direitos do consumidor tais como à informação (art. 6º, CDC) e à transparência; IV - Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas infindáveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda; V - Evidenciada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, devida é a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC); VI - Abalo sofrido pelo consumidor, pessoa idosa, submetido a contratação diversa da qual imaginava ter aderido, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que desborda do mero aborrecimento”
.(
id nº

211767190)

Assevera que não há nenhuma documentação acostada à defesa que ateste a regularidade da modalidade contratual levada a efeito e tampouco juntada das faturas, pois trechos de faturas colacionadas na peça caracteriza prova unilateral e em nada corrobora para comprovação da ciência do autor as condições e riscos da operação

Alega que houve falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor desejava contratar empréstimo, na violação aos deveres de informação, transparência, lealdade e boa-fé, mormente porque o contrato entre as partes foi celebrado no ano de 2011, com parcelas iniciais a partir de R$57,33, sendo que os descontos das parcelas persistiram até a propositura da demanda, totalizando em maio/2011, aproximadamente 139 parcelas, no total aproximado de R$ 32.153,93 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), muito embora a dívida tenha se iniciado em R$ 974,61, conforme recebimento de valor via TED realizado pelo banco; que ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Defende ter havido omissão quanto a onerosidade excessiva, visto que não há prova de que a parte embargada tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Afirma que os documentos acostados pelo apelante foram produzidos unilateralmente. Portanto, não existe a menor presunção que a consumidora tinha ciência/informação da onerosa modalidade de credito supostamente contratada (saques numa ficta conta cartão de credito).

Afirma que possui inúmeros meios de obtenção de crédito com taxas de juros infinitamente inferiores, logo restou caracterizada a falha no dever de informação da Embargada e a necessidade de saneamento do acordão por conter contradição.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,

a fim de sanar as irregularidades apontadas, dando-lhes os efeitos infringentes, bem como para efeito de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 213087663) pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer vício

no Acórdão objurgado.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destaco, a propósito, excerto do voto condutor em que é perfeitamente possível identificar o envolvimento e enfrentamento do dispositivo legal e das questões fáticas trazidas nos autos, suscitado nos embargos no contexto do cenário em que se insere a presente lide:

(... )
Entendo que a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada 30/03/2011, o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras, conforme os Termos de Adesão- Empréstimo Pessoal e Cartão (id nº 206243195) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento do Cartão nº

***************6189

pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id nº 206243193), veio o instrumento contratual, “os Termos de Adesão- Empréstimo Pessoal e Cartão (id nº 206243195),devidamente assinado pela apelante que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial. (id n 206243176)

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado (id nº 206243195) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura, conforme item “C- Cartão de Crédito Consignado” (id nº 206243195)

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

E no caso, como restou incontroverso que
, quando da contratação, foi solicitado um saque inicial no cartão de crédito, em que o valor requerido de R$ 974,61 foi disponibilizado na conta indicada pelo autor quando da contratação, qual seja, Banco do Brasil (001), agência 2764, conta n° 14089-9, além de saques complementares nos valores de R$ 813,00, R$264,37, R$ 267,22 conforme comprovante de transferências eletrônica em anexo (id nº 206243198), de modo que
tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 30/03/2011 e, somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 16/06/2023) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

(...)

Assim, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, as faturas encaminhadas mensalmente na residência da apelante trazem a previsão da taxa de juros, conforme id nº 206243196, não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização. (...)”.
id nº 207236181

Ademais, o contrato, no item
C- Cartão de Crédito Consignado” (id nº 206243195) e as faturas (id 206243196),
relativas ao cartão de crédito consignado contratado, apresentam termos claros e autoexplicativos quanto à necessidade de o cliente pagar a diferença de gastos que superarem o desconto em folha, além de informar a taxa de juros e encargos caso o cliente opte por não pagar a diferença. Se nota, ainda, nas faturas emitidas (id nº 206243196), a descrição das taxas de juros, além do valor do desconto em folha previsto, cumprindo o banco

com seu dever de informação, provando que a parte autora não desconhece a natureza e forma de cobrança da operação contratada, que não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas efetivamente o saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada, notadamente quando, apesar de conferir mensalmente as faturas e descontos em seu benefício previdenciário, ajuíza a ação mais de 11 (anos) anos após a assinatura.

Com efeito
,
as faturas encaminhadas mensalmente na residência do apelante trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros de 4,86% ao mês, conforme id nº 206243196, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Quanto a alegação do embargante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do embargado, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

Ficou evidenciado nos autos, que
quando da contratação, foi solicitado um saque inicial no cartão de crédito, em que o valor requerido de R$ 974,61 foi disponibilizado na conta indicada pelo autor quando da contratação, qual seja, Banco do Brasil (001), agência 2764, conta n° 14089-9, além de saques complementares nos valores de R$ 813,00, R$264,37, R$ 267,22 conforme comprovante de transferências eletrônica em anexo (id nº 206243198), de modo que
tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Nota-se, portanto, que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, nos termos do apelo, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito

prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024